Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702492-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ARLINDO BENÍCIO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. APLICAÇÃO DO CDC. NÃO CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. O Banco do Brasil S.A. não disponibiliza o serviço de administração do Fundo PASEP no mercado de consumo, razão pela qual não se subsume à figura de fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois apenas cumpre obrigação legal de servir como administrador das contas, não incidindo as regras consumeristas à relação estabelecida entre as partes. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material amparo em planilha de débito elaborada unilateralmente e com metodologia de cálculo diversa daquela que é estabelecida pela legislação pertinente. Os descontos alegadamente indevidos referem-se ao pagamento de rendimentos do PASEP, cujos créditos são realizados em folha de pagamento/conta corrente via convênio PASEP/FOPAG, de acordo com autorização legislativa. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 10 do Decreto 4.751/2003, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a legitimidade e responsabilidade da instituição bancária pelas falhas na prestação do serviço de administração do fundo PASEP. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJTO. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, e 10 do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025